Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Executada a dívida nos estritos moldes pactuados em acordo extrajudicial, não há falar em excesso de execução.
2. Recurso conhecido e desprovido.